Tribunal: TJDFT
Processo: 0757054-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NA CDA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inclusão dos honorários advocatícios na CDA, nos termos do art. 42, §1o, da Lei Complementar no 4/94, tem caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento integral da dívida fiscal.
2. Em decorrência da inclusão do encargo relativo aos honorários advocatícios na CDA, a imposição de novos honorários advocatícios na sentença implicaria bis in idem, devendo ser afastada.
3. Apelação não provida. Unânime.